Tribunal: TCU
Processo: 003.903/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de auditoria sobre a adequação e suficiência dos estudos preliminares para as obras do Canal do Sertão Baiano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de cautelar suspensiva deferida no correspondente processo de auditoria, tendo ela sido realizada, dentro do Fiscobras-2022 e durante o período de 14/3 a 22/4/2022, na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) sobre a adequação e suficiência dos estudos preliminares para as obras do Canal do Sertão Baiano; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 57, nos termos do art. 276 do RITCU, sem prejuízo de determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) que, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, encontre as soluções técnicas necessárias para conciliar o futuro projeto básico com o Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) e o plano de desenvolvimento regional respectivo (estudo de detalhamento de planos de desenvolvimento regional contratado pelo MDR para os projetos do tipo Supply Driven ), avaliando, se for o caso, a necessidade de atualização do EVTEA e dos demais estudos relacionados às obras do Canal do Sertão Baiano; 9.2. determinar que a Codevasf apresente o resultado dessas soluções técnicas, considerando os riscos levantados pela unidade técnica no presente processo, dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; e 9.3. promover, com a devida urgência, o prosseguimento do presente feito